Tribunal: TJDFT
Processo: 0712623-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0712623-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO SERGIO FARRIPAS DE MORAES JUNIOR AGRAVADO: FERNANDA TEREZA CARVALHO TORRES D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Paulo Sérgio Farripas de Moraes Júnior pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz da 1a Vara Cível de Samambaia, que, em sede de cumprimento de sentença condenatória ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, determinou a intimação do recorrente para juntar planilha atualizada do débito até o depósito judicial realizado pela recorrida, fazendo inserir, no campo “valor devido” a importância de R$ 66.600,00 (sessenta e seis mil e seiscentos reais), correspondente aos honorários de sucumbência fixados no percentual de 13,32% sobre o valor da causa, definindo, ainda, como data de distribuição da demanda principal, o dia 29/11/12, bem assim a do trânsito em julgado, 22/11/22, como termos iniciais para incidência da correção monetária e dos juros de mora, respectivamente. Decidiu, além disso, que, do valor obtido, deverá ser decotada a importância levantada, de R$ 52.566,22 (cinquenta e dois mil e quinhentos e sessenta e seis reais e vinte e dois centavos), para, depois, atualizar o débito desde 4/2/23 até a presente data, bem como inserir as penalidades previstas no art. 523, § 1o, do CPC. Em suas razões, o agravante salienta que a decisão agravada foi proferida em decorrência do que restou decidido em cumprimento de sentença instaurado pela Defensoria Pública contra a parte agravada (autos no 0719541-76.2023.8.07.0009). Afirma que se impunha a reunião dos feitos, por força de evidente conexão, uma vez que ambos os cumprimentos têm por finalidade a execução da sentença proferida nos autos no 0026895-82.2012.8.07.0009, em que a recorrida Fernanda e Benedito Carvalho Torres foram condenados ao pagamento de honorários de sucumbência. Sustenta que, assim ocorrendo, a decisão recorrida é nula, por não terem sido observadas, antes, as regras legais de reunião de feitos conexos para decisão conjunta. Afirma, além disso, que, tendo sido o feito de origem distribuído em primeiro lugar, deveriam ser respeitadas as decisões nele proferidas, dentre elas a que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e estipulou a determinação de pagamento dos honorários advocatícios ao recorrente. Sustenta que, não tendo sido interposto recurso pelo agravante contra a decisão que rejeitou a objeção ofertada pela recorrida, obsta-se, por força da incidência do princípio de proibição de reforma para pior, o agravamento da situação espelhada nos autos em seu prejuízo. Sustenta que a diminuição da verba honorária declarada devida ao recorrente enseja, também, violação da regra do venire contra factum proprium. Suscita, ademais, a nulidade da decisão agravada por vício de motivação. Argumenta, além disso, ser indevida a redução da verba honorária, aduzindo que sua atuação no litígio foi preponderante para que os réus se sagrassem vencedores. Sustenta, também, que a Defensoria Pública não ostenta direito ao pagamento de honorários sucumbenciais, porque não se opôs aos fatos e pedidos feitos na petição inicial dos autores. Alega que o mesmo há que se concluir em relação ao advogado de Robertha Luznny de Jesus Carvalho, pois sua atuação restringiu-se à sua habilitação nos autos. Requer a concessão de efeito suspensivo e que, ao fim, o presente agravo de instrumento seja provido para cassar a decisão recorrida, determinando-se a reunião dos cumprimentos de sentença. Em pedido sucessivo, pugna pela continuidade do cumprimento de sentença para pagamento da totalidade dos honorários advocatícios sucumbenciais exequendos em favor do recorrente. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. É possível antever o sustentado risco de dano irreparável ou de difícil reparação, pois, cessada a causa de suspensão determinada na decisão de ID no 185064472 dos autos de referência – com outras palavras, após o julgamento colegiado do agravo de instrumento interposto pela parte recorrida contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença –, o processo voltará a correr para a perseguição de pagamento de valor inferior àquele originalmente postulado pelo agravante, sem que se viabilize ao recorrente travar discussão sobre a correção/incorreção da determinação judicial que lhe atribuiu percentual dos honorários exequendos inferior ao que afirma ter direito. Do seu turno, e, em relação à relevância da argumentação, cabe realizar, antes, alguma digressão. De fato, como se sabe, para que se instaure cumprimento de sentença, devem se encontrar configurados os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação constante do título judicial. A aferição de tais elementos, a seu turno, cuida-se de matéria de ordem pública. Daí porque se viabiliza, em tese, ainda que tardiamente, no curso da fase de cumprimento, a prolação de decisão a respeito do tema, mesmo que em sentido diverso de outra proferida anteriormente. Estabelecida tal premissa, cumpre ressaltar que, existindo mais de um credor em relação ao título judicial, bem assim divergência entre eles sobre o valor devido a cada um, instaurada pluralidade de cumprimentos em relação a idêntico julgado, em princípio, devem tais processos ser reunidos, por conexão, ao menos, até que se solucione a divergência havida da multiplicidade de cobranças com base no mesmo crédito exequendo. Disso sobra a conclusão de que os argumentos expendidos pelo agravante acerca do sustentado error in procedendo são relevantes, existindo probabilidade de que, no julgamento colegiado do recurso, a egrégia 4a Turma Cível lhe dê provimento para cassar a decisão recorrida e determinar a reunião dos processos para definição da partilha dos honorários advocatícios sucumbenciais exequendos. Dessa forma, defiro o efeito suspensivo postulado, determinando a paralisação do processo de origem até o julgamento colegiado do presente recurso. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se Brasília, DF, em 12 de abril de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator